Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-25.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006441-25.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Franquia, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAQUELINE GRACIELA HOFFMANN - CPF: 020.733.621-09 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), GESSICA KARLA DO AMARAL 04999950901 - CNPJ: 22.702.069/0001-08 (EMBARGANTE), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

Devem ser providos os Embargos de Declaração para sanar a omissão no aresto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação manejada pela ora embargada.

A recorrente aponta omissão no aresto no que tange à majoração da verba honorária em decorrência da sucumbência recursal.

A embargada não apresentou contrarrazões (id 165248175-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Realmente, o recurso interposto pela embargada não foi provido e os honorários advocatícios deixaram de ser majorados, conforme determina o §11 do artigo 85 do CPC.

Logo, reconhecendo a omissão, dou provimento aos Aclaratórios para majorar a referida verba de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023